Tribunal: STF
Processo: AI 115651
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TEMAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS APENAS
NO AGRAVO REGIMENTAL, OU SEJA, NÃO QUESTIONADOS NEM NO ACÓRDÃO
EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO, NO PRÓPRIO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
OU NO AGRAVO INSTRUMENTAL OPOSTO A SEU INDEFERIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSIVEL (SUMULAS NS. 282 E 356).
PRECEDENTES A RESPEITO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.